Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto.
2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado.
3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional.
4. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.